Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741968-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO DA SILVA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 49998495) opostos contra o acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 49623122). INTIME-SE o Embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 31 de agosto de 2023 10:20:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador